Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708895-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDENI MIRIAN DA SILVA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelo aviado pelo autor - Claudeni Mirian da Silva Santos - dispõe sobre a aferição da sua legitimidade ativa, na qualidade de inspetor de atividades urbana do DF e porquanto alcançado pelo SINDAFIS/DF, para o aviamento da pretensão executória que formulara, derivada do título executivo que se aperfeiçoara no ambiente da Ação Coletiva no 32.159/97, aviada pelo SINDIRETA/DF. Assim pontuados os contornos do recurso, apreende-se que a matéria fora submetida a julgamento sob o rito dos arts. 982 e seguintes do CPC, em 19/08-2024, nos autos Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, quando fora firmada tese no sentido de que “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Confira-se, pois, a ementa que sumariara aludido julgado, in verbis: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) – grifo nosso. O firmado impacta diretamente no objeto do apelo em tela. Tanto é assim que, em atenção ao decidido no ambiente do incidente nomeado, o trânsito processual e o exame do apelo foram sobrestados até que fosse resolvida a controvérsia e definida tese sobre a matéria afetada. Destarte, fixada tese sobre a matéria controversa que encarta o objeto do apelo que veiculara, visando prestigiar a efetividade e celeridade processuais e em compasso com o princípio da cooperação, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, se subsiste o seu interesse no exame do apelo que formulara. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator